Tribunal: TCU
Processo: 026.988/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3747/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Sílvio Figueiredo Lima Filho: 1. Processo TC- Processo 026.988/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Júlia Barbosa da Silva (XXX.187.927-XX); Maria de Fátima Dayube Pereira (XXX.187.507-XX); Sílvio Figueiredo Lima Filho (XXX.433.837-XX); Sônia Maria Vieira (XXX.706.917-XX); Vera Lúcia Francisca de Abreu (XXX.016.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. promova diligência com vistas a obter a documentação com base na qual foi concedido o tempo de atividade insalubre para o sr. Sílvio Figueiredo Lima Filho a partir de 12/12/1990; 1.7.1.2. informar a data de ingresso nesta Corte do ato de aposentadoria do sr. Sílvio Figueiredo Lima Filho representado pelo formulário Sisac 10708073-04-2017-000016-7.